Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709606-82.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (ID 65834411), reconhecendo a competência da Justiça Comum, por força da modulação dos efeitos firmada no julgamento do RE no 1.366.242, Tema no 1234 do STF, porém pugnando pela imposição do ressarcimento dos valores dispendidos em razão da condenação à União. A Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para fins de averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação (ID 68099727). O item 3 “Custeio” da tese firmada pelo STF no Tema no 1234 do STF, determina que, “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)”, e que este ressarcimento será implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite. Assim, tem-se que eventual ressarcimento do Distrito Federal pela União se dará diretamente pela via administrativa. Diante do teor do item 3 do que foi decidido no Tema no 1234 do STF, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre possível perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora